Tribunal: TJPA
Processo: 0166393-82.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0166393-82.2015.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: MARIA MOREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. I
MPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
MARIA MOREIRA DE ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos (id nº 1708341):

“Isto posto, julgo PROCEDENTE o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatória ou RPV que se adeque ao caso, BEM COMO PARA DEFERIR NO BOJO DA SENTENÇA O PLEITO LIMINAR.

Implemente a gratificação na folha da requerente em 10 dias.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC.

Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.”.

O Município apelante, em suas razões recursais (id nº 1708342), relata os fatos, esclarecendo que o objetivo da autora é ver garantido o seu direito ao recebimento da gratificação de 50% face a sua conclusão de curso de nível superior, nos termos da Lei Complementar nº 002/2011 do Município de Rondon do Pará.

O apelante sustenta, entretanto, a necessidade de reforma da sentença, visto que a importância reivindicada na inicial não traduz a compatibilidade entre a atividade exercida e a graduação em nível superior que a autora apresenta.

Afirma que o seu entendimento encontra respaldo no fato de que vigora no Município de Rondon do Pará a Lei Complementar nº 002/2011 e o Decreto nº 028/2012, como vigas mestras de sustentação dos direitos dos servidores municipais. E, nesse sentido, sustenta que a legislação municipal é clara e taxativa quanto ao requisito necessário para a concessão da gratificação em questão: a compatibilidade da atividade técnica desempenhada com a formação de nível superior.

E que, no caso concreto, consta nos autos diploma expedido pela Fundação Universidade do Tocantins, conferindo à apelada Maria Moreira de Almeida o título de bacharel em Serviço Social, enquanto que ela ocupa cargo de auxiliar administrativo. Assim, defende que resta evidente que não há correlação alguma entre a atividade desenvolvida (cargo de nível médio) pela servidora e a sua formação.

Destaca que a publicação do Decreto nº 028/2012 se deu justamente para dirimir quaisquer dúvidas quanto à aplicação do disposto na Lei Municipal 002/2011, tratando da extensão da previsão da lei municipal relativamente à gratificação de nível superior.

Sendo assim, assevera que se existe uma legislação municipal e decreto que especifica claramente que o pagamento da gratificação de nível superior deve considerar os servidores que exercem função técnica correspondente à sua formação profissional.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença de 1º grau.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 1708345) em que afirma que o Decreto Regulamentador não tem o condão de regulamentar tal lei, uma vez que a lei é completa em si, não necessitando de demais regulamentações.

Sustenta que os requisitos referentes ao percebimento de gratificação de nível superior não podem estar vinculados à decreto executivo, pois configura-se defraudação de competência legislativa.

Por esse motivo defende que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (id nº 1725882).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (id nº 1867595).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público, não configurando, portanto, a exceção do §3º do art. 496 do CPC.

Assim, presentes os requisitos do art. 496 do CPC/15 e os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame de sentença de ofício e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Conforme relatado, a parte autora propôs a presente ação ordinária visando a garantia do percebimento da gratificação de nível superior prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará – Lei Complementar nº 002/2011, que em seu artigo 86, assim, dispõe:

“Gratificação de Nível Superior

Art. 86. O servidor municipal que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

I – Vetado

II – Vetado

III – Vetado

§ 1°. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma.

§ 2°. Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.”.

Por sua vez, o ente municipal sustenta, no caso concreto, que a servidora não faria jus ao percebimento do referido adicional por não ter cumprido o requisito previsto no Decreto Municipal 028/2012, que regulamenta os direitos previstos no Estatuto. Referido Decreto Municipal prevê que:

Art. 2º. A Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente a sua formação profissional.

Diante de tais argumentos, verifica-se que a controvérsia do presente recurso se refere à possibilidade de Decreto Municipal regulamentar o direito à gratificação de nível superior previsto em lei específica, impondo a necessidade de preenchimento do requisito de compatibilização da função técnica exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo estar correta a sentença de 1º grau ao fundamentar sua decisão no fato de que o Poder Executivo não pode regulamentar mediante decreto um direito garantido por lei de forma a restringir o seu âmbito de abrangência.

É cediço que não é autorizado ao Poder Executivo, no exercício da função regulamentadora, restringir ou modificar direitos ou obrigações constantes em lei, alterando, por qualquer modo, o texto ou o espírito da lei.

De fato, cumpre ao decreto apenas regulamentar as disposições da lei, sem, no entanto, contrariá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse cenário, entendo que o Decreto nº 028/2012, ao extrapolar da sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito expressamente amparado na Lei Complementar nº 002/2011, incorreu em ilegalidade.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe - Tutela antecipada indeferida pelo Juízo de origem–Pleito de deferimento de medida liminar para que o Estado de Sergipe seja compelido a concluir os processos administrativos em curso, que versam sobre o pedido de pagamento aos policiais civis das indenizações decorrentes de licença-prêmio não usufruída – Direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia previsto expressamente no art. 60, § 7º, da Lei nº 4.133/1999 –
Garantia suspensa por força do Decreto nº 25.590/2013 - Ilegalidade – Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei
– Conclusão dos procedimentos administrativos que se impõe - Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada – Decisão reformada - Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201800702048 nº único0000699-91.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 31/07/2018)

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RIBEIRÃO PRETRO PRÊMIO-INCENTIVO Benefício criado pela Lei Complementar Municipal nº 406/94 Decreto Municipal nº 249/96 exclui o benefício dos servidores em estágio probatório Inviabilidade Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei Precedentes do TJSP Apelo desprovido e reexame necessário parcialmente acolhido.”. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0011571-51.2013.8.26.0506; Relator (a): João Carlos Garcia; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2014; Data de Registro: 22/10/2014)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - PREVISÃO DA LEI 15.464/05 - DECRETO 44.769/08 - ESPECIE NORMATIVA DE HIERARQUIA INFERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO - PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 1. Cabível a impetração de mandado de segurança quando apontado ato ilegal ferindo direito liquido e certo. 2. Sendo o Decreto espécie normativa de hierarquia inferior, não lhe é permitido restringir o alcance da Lei que pretende regulamentar. 3. O estabelecimento de determinado termo temporal, não previsto na Lei, através de Decreto, implica afronta ao princípio da legalidade com conseqüente desrespeito ao princípio da isonomia. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.504225-5/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 03/02/2014)

Assim, não há como aplicar o entendimento sustentado pelo apelante, vez que da simples leitura dos dispositivos supracitados conclui-se que estamos diante de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois, se assim não fosse, o legislador teria indicado na própria norma as limitações de sua eficácia por meio da inclusão de termos como "fixada em lei"; "que a lei estabelecer"; "nos termos da lei complementar"; "salvo se", etc.

As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata se caracterizam por produzirem efeitos desde o início de sua vigência sem a necessidade de edição de lei posterior para sua aplicação, que é o que ocorre com o art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011 do Município de Rondon do Pará.

Logo, estando a norma em pleno vigor, resta configurada a ilegalidade do ato que negou a concessão da Gratificação de Nível Superior.

Deste modo, verifica-se que a irresignação do apelante não merece prosperar, uma vez que o Juiz de origem decidiu a controvérsia afastando corretamente as teses do ente municipal, reconhecendo o direito à percepção da gratificação com base na legislação local em pleno vigor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau
.

Em reexame necessário, sentença confirmada.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/03/2020